Tribunal: STF
Processo: ARE 1566786
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:  



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – RITO SUMARÍSSIMO. REGÊNCIA PELA LEI Nº 13.467/2017 – DISPENSA IMOTIVADA. REINTEGRAÇÃO. NORMA INTERNA. Art. 896, § 9º, DA CLT. SÚMULA 333 DO TST. Não merece reparos a decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento ao agravo de instrumento. Agravo a que se nega provimento”. (eDOC 54 – ID: c0c4f474)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XXIX, 37, II, 170, 173, § 1º, e 240, da Constituição Federal. (eDOC 55 – ID: 093b41ea)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que considerou indevida a demissão de empregado sem motivação. Afirma-se ser empresa privada integrante do denominado Sistema S, não lhe sendo aplicável o regime jurídico da Administração Pública. 



    Acrescenta-se que o acórdão recorrido extrapolou o conteúdo do regulamento interno da entidade, criando obrigação inexistente e desconsiderando a prescrição total. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A Corte de origem, com fundamento no regulamento interno instituição recorrente e no acervo probatório constante dos autos, consignou que é nulo o ato de dispensa de seus funcionários sem motivação. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No presente caso, a Corte de origem consignou expressamente que o reclamado não demonstrou o cumprimento das exigências previstas nos artigos 53 e 62 do próprio Manual de Pessoal para promover a dispensa da reclamante. 



    Como asseverado na decisão agravada, o acórdão regional está em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do TST no sentido que é nula a dispensa do empregado, quando não obedecido o procedimento prévio ao qual se obrigou a empresa, por meio de norma interna editada pelo próprio empregador. Incidência do óbice da Súmula 333 do TST. 



    (...)”. (eDOC 54 – ID: c0c4f474, p. 4)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas estatutárias, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem, no caso, as Súmulas 279/STF e 454/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Sebrae. Dispensa imotivada. Norma interna que estabelece procedimento prévio para desligamento. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso de revista. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, bem como as cláusulas da convenção coletiva de trabalho, o que não é cabível neste momento processual. Incide, na espécie, as Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1521680 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2025)  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Nulidade da dispensa. Redução da força de trabalho. Norma coletiva. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório e cláusulas de noma coletiva. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e de cláusulas de normas coletivas. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1536710 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.04.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente